Tribunal: TJSP
Processo: 2172594-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Justiça gratuita – Execução - Art. 99, § 3o, do atual CPC – Declarada a insuficiência de recursos – Presunção legal de veracidade – Agravante que é aposentado e possui diversas pendências financeiras – Possibilidade de a parte contrária, ao integrar a lide, requerer a revogação do benefício, provando que a parte favorecida não o merece - Agravante que faz jus ao favor legal – Agravo

Ementa:
Justiça gratuita – Execução - Art. 99, § 3o, do atual CPC – Declarada a insuficiência de recursos – Presunção legal de veracidade – Agravante que é aposentado e possui diversas pendências financeiras – Possibilidade de a parte contrária, ao integrar a lide, requerer a revogação do benefício, provando que a parte favorecida não o merece - Agravante que faz jus ao favor legal – Agravo provido.